Tribunal: CARF
Processo: 10283.720534/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SEGURADOS EMPREGADOS TEMPORÁRIOS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A redação estabelecida no § 13 da EC no 20, em 15/12/1998 deixa claro que a partir de sua publicação, os servidores ocupantes de cargo em comissão, bem como de cargo temporário, ao lado dos empregados públicos vinculam-se obrigatoriamente ao RGPS. Essa regra foi corroborada com a edição da Lei no 9.717/1998, por meio da qual o legislador ordinário concedeu o direito de participação em regimes próprios de previdência social em caráter exclusivo somente aos servidores titulares de cargos efetivos
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIIDADE DE APLICAÇÃO APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
Apenas às decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543­B e 543­C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 ­ Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720534/2014-94
ACÓRDÃO
2002-008.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SEGURADOS
EMPREGADOS
TEMPORÁRIOS.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A redação estabelecida no § 13 da EC no 20, em 15/12/1998 deixa claro
que a partir de sua publicação, os servidores ocupantes de cargo em
comissão, bem como de cargo temporário, ao lado dos empregados
públicos vinculam-se obrigatoriamente ao RGPS. Essa regra foi corroborada
com a edição da Lei no 9.717/1998, por meio da qual o legislador ordinário
concedeu o direito de participação em regimes próprios de previdência
social em caráter exclusivo somente aos servidores titulares de cargos
efetivos
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIIDADE DE APLICAÇÃO APENAS
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
Apenas às decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer o capítulo com relação à necessidade
de exclusão das remunerações pagas aos serventuários de justiça no cargo de Oficial de Registro
Civil de Nascimento e Casamentos por preclusão e quanto à possibilidade de exclusão do terço
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720534/2014-94
2
constitucional de férias do salário de contribuição por concomitância. Na parte conhecida, negar
provimento ao recurso. Processo julgado na sessão do dia 16/10/2024, no período da manhã.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados em desfavor da Recorrente sobre diferença
de remunerações pagas aos segurados empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência
Social (RGPS) não declaradas em GFIP e diferença de contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILTAT), conforme abaixo relatado pela DRJ:

• AI 51.054.555-6 – no valor de R$ 753.851,80, no período de 01/10 a 12/10,
inclusive 13o, consolidado em 15/5/14, referente a diferença de contribuição
social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT).

• AI 51.054.554-8 – no valor de R$ 80.804,61, no período de 01/10 a 12/10,
inclusive 13o, consolidado em 15/5/14, referente a diferença de contribuição
social destinada à seguridade social correspondente à contribuição dos segurados.

A Recorrente apresentou duas impugnações de igual teor (fls. 256-264 e 345-353)
em que alega que o adicional e sua diferença de um terço de férias não compõem a base de
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720534/2014-94
3
cálculo das contribuições previdenciárias e que os Juízes Leigos estão vinculados ao Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS), de modo que sobre as remunerações a eles pagas não
incidiria a contribuição em questão.
Sobreveio o acórdão no 02-63.983 pela 8a Turma da DRJ/BHE que entendeu pela
intempestividade da impugnação (fls. 456-459), questão que foi posteriormente reconsiderada
pelo despacho de fl. 460.
Após a análise da impugnação, foi proferido despacho pela 8a Turma da DRJ/BHE
que entendeu por baixar o feito em diligência para que fosse verificada a necessidade de revisar o
lançamento com relação aos Juízes de Paz admitidos antes da Emenda Constitucional no 20 de
1998 (fls. 461-464).
Conforme consta do relatório da diligência fiscal (fls. 470-479), foram identificados
“apenas as remunerações dos 14 servidores considerados Estáveis, lotados no cargo de “JUÍZES DE
PAZ”” que deveriam ser excluídas do lançamento, mantendo-se o lançamento com relação a 40
servidores que não preencheram os requisitos previstos no artigo 19 dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT).
A Recorrente apresentou resposta à intimação fiscal, em que aduz, em síntese, que
os Juízes de Paz são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de modo que a
exigência de contribuição previdenciária sobre a rubrica implicaria em enriquecimento sem causa
da União (fls. 681-684).
Após o encerramento da diligência, sobreveio o acórdão no 02-67.318, proferido
pela 8a Turma da DRJ/BHE, que entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 706-719),
conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ACÓRDÃO ANTERIOR. VÍCIO. NULIDADE.
A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade
dos rendimentos pagos ao trabalhador como forma de retribuir o trabalho
prestado.
SERVIDORES. CARGO EFETIVO. FILIAÇÃO A RPPS. Somente os servidores que
exercem cargo efetivo podem ser filiados ao Regime Próprio de Previdência Social
- RPPS, de acordo com a Emenda Constitucional no 20/1998.

Cientificada em 18/02/2016 (fl. 723), a Recorrente interpôs em 18/03/2016 Recurso
Voluntário (fls. 725-739) em que aduz, além das matérias trazidas na impugnação de
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720534/2014-94
4
impossibilidade de exigência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de
férias e sobre a remuneração dos “Juízes de Paz”, também a necessidade de exclusão dos
pagamentos realizados aos Oficiais de Registro de Nascimento e Casamentos da base de cálculo do
lançamento em razão de sua vinculação ao RPPS.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento

Embora tempestivo, entendo que não é todo o Recurso Voluntário que merece ser
conhecido em razão de ter sido trazido capítulo inovador que não foi debatido na origem.
Isso se verifica pelo confronto das teses veiculadas e, neste cotejo, percebe-se que
não houve discussão na impugnação com relação à impossibilidade de se exigir contribuições
previdenciárias dos serventuários de justiça supostamente vinculados ao RPPS, senão vejamos:

Impugnação
Recurso Voluntário
Por todo o exposto, não podem ser
considerados segurados do RGPS:
a) Os juízes de paz admitidos antes
da Constituição de 1988 e que
completaram os 5 (cinco) anos
anteriores à CF, já que cumpriram
o tempo previsto para a aquisição
de estabilidade do art. 19 do
ADCT;
b) Os juízes de paz, demonstrada
que a natureza das funções não
era transitória e que o regime
jurídico era o estatutário, sendo
válida a incidência do item “b” do
Parecer MPS/CJ no 3.333/04 e, a
contrario sensu, do art. 6o, XVIII,
“a”, da IN RFB N. 971/09,
reconhecendo a eles o regime
próprio de previdência (fls. 262-
263 e 351-352)
Dessa forma, se este Egrégio Conselho
entender que o acórdão recorrido é
escorreito, concordando que os juízes de
paz admitidos previamente à constituição
não preenchem as condições para se
manter no RPPS, requer que seja
reconhecido a situação daqueles que
foram nomeados para o cargo de
serventuário de justiça, cujos vínculos
estatutário e previdenciário (RPPS) são
evidentes. (fl. 738)
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720534/2014-94
5

É evidente a inovação recursal da Recorrente ao trazer matéria que não foi debatida
na instância de origem, qual seja a necessidade de exclusão das remunerações pagas aos
serventuários de justiça no cargo de Oficial de Registro Civil de Nascimento e Casamentos, razão
pela qual entendo pela impossibilidade de conhecer de tal capítulo recursal.
Após o cotejo, é evidente que a matéria devolvida à apreciação deste colegiado
reside em dois pontos que serão a seguir enfrentados, quais sejam (i) impossibilidade de
incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias por existir decisão
judicial que assegura à Recorrente tal direito; (ii) impossibilidade de o juiz de paz ser considerado
vinculado ao RGPS, ainda que não preencha os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT.

Da existência de decisão judicial que determine a não incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias

Sobre o primeiro ponto, destaco que a Recorrente alega ter decisão em seu favor
proferida nos autos no 1602-10.2012.4.01.3200 que concedeu os efeitos da antecipação de tutela
para que fosse excluída a rubrica de terço constitucional de férias da base de cálculo das
contribuições previdenciárias (fls. 265-268).
Vale mencionar que a DRJ enfrentou este argumento da Recorrente e afastou a
aplicação da referida decisão sob o seguinte fundamento:

Quanto à decisão proferida na ação judicial citada na defesa (processo no 1602-
10.2012.4.01.3200), interposta pelo Estado do Amazonas, em 11/10/2012, esta
não tem o condão de afastar o lançamento de contribuições incidentes sobre o
terço constitucional de férias, pois, além de não ter ainda transitada em julgado,
conforme consulta realizada nesta data ao sítio do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, o período do débito ora lançado, de 1/2010 a 12/2010, é anterior
à propositura da ação e a qualquer decisão favorável ao sujeito passivo. (fl. 714)

Cumpre esclarecer que, ao ajuizar a ação judicial questionando a não incidência das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o terço constitucional de férias, a Recorrente
renunciou à instância administrativa, de modo que só seria possível a apreciação de matéria
distinta da constante do processo judicial, conforme suscitado pela Súmula CARF no 1:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720534/2014-94
6
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial

Não obstante, entendo que o argumento da Recorrente neste capítulo repousa
sobre outras questões que não foram abordadas na ação judicial, tais como existência de decisão
liminar em processo judicial em seu favor e existência de Tema de Repetitivo com eficácia
vinculante, inclusive no âmbito do CARF, por força dos artigos 98, inciso II, alínea “b”, e 99, ambos
da Portaria MF no 1.364, de 2023.
Veja que a ação judicial torna impossível o enfrentamento acerca da natureza
indenizatória ou remuneratória da parcela denominada terço constitucional de férias, mas não
impede a apreciação do argumento trazido pela Recorrente em sua defesa de que haveria decisão
vinculante que reconhece a natureza indenizatória da rubrica. Não obstante, a tese não merece
acolhida, como passo a demonstrar.
Primeiro, porque a existência de decisão judicial liminar em favor da Recorrente não
impediria que a fiscalização lavrasse autos de infração para prevenir a decadência, de modo que
ainda lhe seria assegurado o direito de não se submeter à cobrança da exação até o momento em
que for encerrado o tramite judicial – isso, na hipótese de a decisão liminar ter mantido sua
vigência até o referido momento.
Segundo, é importante ressaltar que a matéria referente à incidência de
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias sofreu com a instabilidade da
jurisprudência dos tribunais superiores. Isso, pois como bem narra a Recorrente, o STJ firmou, em
sede de Recursos Repetitivos, a tese de que o terço constitucional de férias teria natureza
indenizatória, conforme se depreende do Tema de Repetitivo no 479, abaixo transcrito:

A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa).1

O Supremo Tribunal Federal (STF), a princípio, possuía jurisprudência no sentido da
inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias (Tema de
Repercussão Geral no 163) embora, como bem narrado pela Conselheira Ludmila Mara Monteiro

1 STJ. Tema Repetitivo 479. Disponível em:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_te
ma_inicial=479&cod_tema_final=479.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720534/2014-94
7
de Oliveira na coluna Direito do CARF2, tenha sido proferida decisão diametralmente oposta
quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 985, cuja tese fixada foi a seguinte:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias.

Assim, embora o STJ tenha fixado tese favorável que lhe beneficiaria em rito de
repetitivos, a verdade é que o STF adotou posição contrária, que prevalece neste caso por se
tratar de questão constitucional e que, inclusive, é vinculante no contexto do CARF, conforme
apregoam os artigos 98, inciso II, alínea “b”, e 99, ambos da Portaria MF no 1.364, de 2023
(RICARF).
Ressalto apenas que, contra o acórdão de mérito do Tema de Repercussão Geral no
985, foram opostos Embargos de Declaração, ocasião em que o STF entendeu pela parcial
procedência para atribuir efeitos ex-nunc ao acórdão de mérito proferido, nos termos abaixo
transcritos:

O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com
atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua
ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo
nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o
acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski,
que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros
Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André
Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos
Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que também
votara na sessão em que houve pedido de destaque, acompanhando o Ministro
Luís Roberto Barroso. Plenário, 12.6.2024.3

Ainda que seja plausível que a Recorrente venha a ser contemplada com a
modulação dos efeitos decisórios do Tema de Repercussão Geral no 985, caberá ao Poder
Judiciário avaliar a aplicabilidade ao caso da Recorrente, não sendo este o foro adequado para
tanto. Ademais, ao consultar as decisões disponibilizadas pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região referentes ao processo 0016012-10.2012.4.01.3200, apurei que a última decisão
processual diz respeito a recurso interposto contra o sobrestamento do feito, nos termos abaixo:

2 OLIVEIRA. Ludmila Mara Monteiro de. Além do consequencialismo econômico: Tema no 985 e ordem de
sobrestamento. 2023. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-jul-19/direto-carf-alem-consequencialismo-
economico-tema-985-ordem-sobrestamento/.
3 STF. RE 1072485. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5255826.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720534/2014-94
8

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SOBRESTAMENTO.
REPERCUSSÃO GERAL. RE 626.837/GO. ARTS. 543-B E 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO. 1. Na linha da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é
irrecorrível a decisão do Presidente do Tribunal que determina o sobrestamento
do recurso extraordinário ou especial, sob o rito dos arts. 543-B e 543-C do CPC,
eis que destituída de conteúdo decisório. 2. Agravo regimental não conhecido.4

Assim, é possível concluir sobre este capítulo recursal que: (i) não há precedente
vinculante de observância obrigatória; (ii) não há decisão transitada em julgado em favor da
Recorrente; e (iii) não houve o reconhecimento judicial de que o seu caso estaria abarcado pela
modulação de efeitos realizada pelo STF.
Por estas conclusões, é necessário reconhecer a improcedência do pleito recursal
de que seja aplicado o Tema de Repetitivo no 479.

Da impossibilidade de o juiz de paz ser considerado vinculado ao RGPS
O segundo capítulo recursal diz respeito à impossibilidade de o Juiz de Paz ser
considerado vinculado ao RGPS por entender “que a natureza das funções não era transitória e
que o regime jurídico era o estatutário, sendo válida a incidência do item “b” do Parecer MPS/CJ
no 3.333/04 e, a contrario sensu, do art. 6o, XVIII, “a”, da IN RFB N. 971/09, reconhecendo a eles o
regime próprio de previdência” (fls. 263 e 352).
Importante destacar que a DRJ entendeu tanto que os Juízes de Paz do Estado do
Amazonas não estão submetidos a regime estatutário, pois não constam no rol de segurados do
IPASEA, conforme Lei no 1.543 de 1982, como tampouco exerciam cargos efetivos, pois a partir da
Lei Complementar no 17 de 1997, estes foram submetidos a mandato eletivo. Assim, a
compreensão da Recorrente com base em decisão do Tribunal de Contas não seria suficiente para
alterar a natureza jurídica do regime do Juiz de Paz.
Destaco que, para além da controvérsia acerca da submissão do Juiz de Paz ao RPPS
ou ao RGPS pela natureza de sua função, a Recorrente não demonstrou a existência de Lei que
assegurasse tal benefício previdenciário.
Veja que a Recorrente, ao discorrer acerca dos atos legais que regulamentam o
RPPS no Estado do Amazonas, reconhece que “[d]e fato, a antiga Lei 1.543/82, que versava sobre
o regime previdenciário dos funcionários públicos do Estado não mencionava claramente os juízes

4 AGRREX 0016012-10.2012.4.01.3200, DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE, TRF1 - CORTE ESPECIAL, e-DJF1
20/07/2016.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720534/2014-94
9
de paz no seu rol de segurados obrigatórios” e que, por uma “interpretação ampliativa” estes
foram inseridos nesta categoria pelo IPASEA (fl. 734).
Ademais, também reconhece que a Lei Complementar no 35 de 1979 (LOMAN)
estabeleceu, em seu artigo 74, parágrafo único, que a “Lei ordinária disporá sobre a aposentadoria
dos Juízes temporários de qualquer instância”. Assim, não há qualquer relação entre a previdência
dos Juízes de Paz com os demais Juízes e não há previsão legal para enquadrá-los no RPPS,
primeiro motivo pelo qual o pleito não merece acolhida.
Superada a inexistência da lei por uma interpretação ampliativa, tal como teria sido
realizada pelo Tribunal de Contas, verifico que os Juízes de Paz não são considerados servidores
públicos, pois o que ocorre é uma delegação de uma função pública que é exercida por particular,
sobretudo no que tange aos atos registrais relativos a casamentos. Neste particular, trata-se de
cargo muito semelhante ao dos oficiais de cartório que são vinculados ao RGPS.
A partir desta leitura acerca da natureza jurídica da função exercida pelo Juiz de
Paz, resta verificar como fica sua situação com relação ao Parecer MPS/CJ no 3.333 de 2004. Sobre
este tema, destaco o acórdão no 2202-004.130, proferido pela 2a Câmara da 2a Turma Ordinária,
que bem elucida que, se a atribuição dos cargos e funções fosse temporária ou precária, este se
sujeita ao RGPS, exatamente o que ocorre com o Juiz de Paz caso não tenha cumprido os
requisitos previstos no artigo 19, do ADCT, eis que sempre exerceram mandato eletivo. Inclusive, o
acórdão traz um quadro para melhor visualização:

- aplica-se o RPPS aos servidores que atendem às seguintes condições:
Natureza
Condição
Estabilizados nos termos do art. 19 do
ADCT
SE submetidos a regime estatutário
Não estabilizados nos termos do art. 19
do ADCT, por não cumprirem o
interegno de 5 anos estabelecido nesse
artigo
SE natureza das atribuições dos
cargos ou funções ocupados é
permanente E submetidos a regime
estatutário
Admitidos no serviço público após a
promulgação da Constituição de 1988
SE
nomeados
para
cargo
de
provimento efetivo.

- Aplica-se o RGPS aos seguintes servidores:

Natureza
Condição
Não estabilizados nos termos do art. 19
SE natureza das atribuições dos
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.942 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720534/2014-94
10
do ADCT, por não cumprirem o
interegno de 5 anos estabelecido nesse
artigo
cargos ou funções ocupados seja
temporária/precária.

Assim, na ausência da Lei que enquadre expressamente o Juiz de Paz ao RPPS,
somada ao fato de que o cargo é submetido a mandato eletivo e que não houve o preenchimento
do requisito previsto no artigo 19, do ADCT, não é possível acolher a pretensão da Recorrente,
razão pela qual é necessária a manutenção do lançamento também neste particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o capítulo com relação à necessidade de exclusão das remunerações pagas aos
serventuários de justiça no cargo de Oficial de Registro Civil de Nascimento e Casamentos por
preclusão e quanto à natureza indenizatória do terço constitucional de férias do salário de
contribuição por concomitância e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 816
DF CARF MF
Original